Tribunal: TJES
Processo: 5010326-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010326-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSINEIA DOS SANTOS BATISTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N.
5010326-61.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSINEIA DOS SANTOS BATISTA

INTERESSADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

COATOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE MARATAÍZES, NA PESSOA DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXAME ADMISSIONAL PREVISTO EM EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ISONOMIA E EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para assegurar à impetrante nova data para realização de exame admissional em processo seletivo simplificado, após sua eliminação do certame por ausência no exame e apresentação tardia de justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação para exame admissional configura fase não prevista no edital; (ii) estabelecer se o prazo concedido para comparecimento e a posterior eliminação da candidata violam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O edital do processo seletivo prevê expressamente a realização de exames médicos como etapa do certame, o que afasta a alegação de criação indevida de fase pela Administração.

4.O princípio da vinculação ao edital impõe a observância das regras editalícias tanto pela Administração quanto pelos candidatos.

5.O prazo concedido para comparecimento ao exame admissional foi uniforme a todos os candidatos, não havendo violação à isonomia ou à razoabilidade.

6.A Administração atua conforme os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público ao dar continuidade célere ao certame, diante da necessidade de provimento dos cargos.

7.A candidata deixou de comparecer ao exame e apresentou justificativa apenas após 30 dias, o que caracteriza comportamento incompatível com a continuidade no certame.

8.A demora na comunicação legitima a interpretação administrativa de desinteresse, não sendo razoável exigir que o Poder Público aguarde indefinidamente manifestação do candidato.

9.A concessão de nova oportunidade apenas à agravante violaria a isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram os prazos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A realização de exame admissional constitui etapa válida quando prevista no edital, vinculando Administração e candidatos. 2. A ausência ao exame admissional, sem justificativa tempestiva, autoriza a eliminação do candidato do certame. 3. A concessão de nova oportunidade fora do prazo editalício viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 4. A atuação administrativa pautada na celeridade e no interesse público não afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando aplicada de forma uniforme.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e supremacia do interesse público.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31/05/2021, DJe 04/06/2021; TJ-RJ, MS nº 0018703-08.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Zveiter, j. 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ROSINEIA DOS SANTOS BATISTA
em face da decisão de Id. 70772242 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes/ES, nos autos do mandado de segurança de nº 5001508-10.2025.8.08.0069 ajuizado em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário de Saúde do Município de Marataízes, que indeferiu o pedido liminar que buscava garantir à Agravante nova data para a realização de exame admissional.

Em suas razões recursais (ID 10503979), a Agravante sustenta que não existe a fase de exame admissional no edital do Processo Seletivo Simplificado e não foi concedido tempo hábil entre a convocação e a data para comparecer ao exame.

Requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, para determinar que as autoridades coatoras procedam nova convocação da Impetrante para comparecer na Empresa de Medicina do Trabalho para fins de realização de exame/consulta admissional, sob pena de pagamento de multa diária pelo descumprimento da decisão.

Por meio da decisão de ID 14737427 indeferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão proferida pelo magistrado primevo.

Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso.

Do compulsar dos autos de origem, infere-se que a Agravante
a)

participou do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 001/2023, para o cargo de Agente de Atendimento ao Público, sendo habilitada na 286ª posição;
b)
foi convocada em 04/04/2025 (sexta-feira) para comparecer a um exame admissional na segunda-feira seguinte, 07/04/2025, às 08h00;
c)
não pôde comparecer ao exame, pois na mesma data precisou levar sua filha menor à Unidade de Pronto Atendimento (UPA);
d)
aduz que a exigência do exame admissional não estava prevista no edital do certame; e) foi eliminada do certame e impedida de se submeter a exames médicos novamente.

Para justificar a referida eliminação, a Comissão do Concurso Público consignou o seguinte (
Despacho Eletrônico de fl. 35/36 - ID nº 70253256
):

“Apesar do imprevisto ocorrido, que impossibilitaria, a priori, o comparecimento no local agendado, é de se registrar que a comunicação a esta Comissão se deu somente em 09.05.2025, às 17:44h, após o horário de expediente, quando o conhecimento das justificativas somente se deu em 10.05.2025, ou seja, mais de 30 (trinta) dias após a impossibilidade constatada.

Logo, é de se consignar que frente a urgência da prestação dos serviços em saúde e que a falta de agente de atendimento ao público prejudica a cadeia de serviços nos postos de atendimento, esta Comissão entende inviável o acolhimento das razões apresentadas visto que, após o não comparecimento em data e local agendado e sem apresentação da justificativa em tempo

hábil para que houvesse adoção das providências cabíveis, esta Comissão convocou os próximos colocados para exames admissionais e formalização de contrato junto ao Recursos Humanos.

Diante disso, lamentamos informar que não será possível dar continuidade à sua participação neste processo seletivo.”

A r. decisão agravada proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes/ES indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que
“a eliminação da impetrante no certame não se deve propriamente ao seu não comparecimento no local designado para realização do “exame admissional”, mas, sim, pelo fato desta ter “abandonado” o respectivo processo seletivo, uma vez que a comunicação do impedimento só foi realizada cerca de 30 (trinta) dias após o evento”.

A Agravante estrutura sua tese recursal em dois pontos principais:
(i)
a ilegalidade da convocação para o exame admissional, por supostamente se tratar de fase não prevista no edital; e
(ii)
ainda que a realização de exame admissional tivesse previsão editalícia, o prazo que restou concedido à Impetrante para ter ciência da convocação e comparecer ao exame admissional foi muito curto, conduta incompatível com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não se sustenta a argumentação de que o exame médico seria uma "nova fase", criada à revelia do instrumento convocatório.

Da análise do Edital nº 001/2023 (ID 14526879, p. 79-91), que rege o certame, verifica-se no item 1.4 que a "realização de exames médicos" está expressamente prevista como uma das etapas do processo seletivo. Vejamos:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.4. O presente processo seletivo é composto das seguintes fases: inscrição, classificação, convocação para comprovação das informações declaradas,
realização de exames médicos
e formalização de contrato.

Vê-se, portanto, que a realização do exame decorreu da simples observância da regra editalícia por parte da Administração Pública.

Nesse contexto, ressalto que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Afasta-se, assim, a alegação de ilegalidade da convocação para o exame admissional.

Superado este ponto, o cerne da questão passa a ser a análise da conduta da Agravante após sua ausência no dia do exame e do prazo concedido entre a convocação e a data da realização do exame admissional.

Verifica-se que os candidatos aprovados no certame foram convocados em 04/04/2025 (sexta-feira) para comparecer ao exame admissional na segunda-feira seguinte,
07/04/2025
, às 08h, mas a Agravante justificou sua ausência somente em
10/05/2025, 30 dias depois do exame.

Conforme relatado no Despacho Eletrônico de fl. 35/36 - ID nº 70253256
, a Comissão do certame prontamente realizou a convocação dos candidatos aprovados
em razão da urgência da prestação dos serviços em saúde e a falta de agente de atendimento ao público prejudica a cadeia de serviços nos postos de atendimento.

A problemática não está no prazo exíguo entre a convocação e o exame, como reclama a Agravante, pois todos os candidatos tiveram o mesmo tempo hábil e compareceram. Prova disso é que a Comissão deu prosseguimento ao certame, formalizando o contrato dos aprovados junto ao Recursos Humanos.

Certamente, sob a ótica da isonomia, mitigar o prazo em favor da Agravante, gerando um novo prazo para realizar o exame admissional, cria situação anti-isonômica em relação aos demais concorrentes, o que deve ser evitado, na esteira do entendimento jurisprudencial acerca da temática:

[...] AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE QUE NÃO ATENDIAM ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
RECURSO DO IMPETRANTE APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM VALIDADOS PELA BANCA, EIS QUE FORAM ENVIADOS FORA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. RIGOR DA BANCA EXAMINADORA QUE SE JUSTIFICA PELO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE EVENTUAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSISTIRIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, UMA VEZ QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, COMO FOI EXIGIDO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS
, BEM COMO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VISTO QUE A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL OU APRESENTADOS FORA DO PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFIGURARIA REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE É VEDADO. [...] (TJ-RJ - MS: 00187030820228190000 202200400784, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 15/08/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Neste sentido, entendo que o prazo dado pela Comissão para a realização do exame não violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas, sim, agiu conforme os princípios da eficiência e supremacia do interesse público.

A bem da verdade,
embora a situação vivenciada pela candidata no dia 07/04/2025 — a necessidade de prestar socorro à sua filha de 2 (dois) anos, conforme Boletim de Atendimento de Urgência (ID 14526879, p. 70) — seja compreensível, a sua conduta subsequente é que motivou o ato administrativo de sua exclusão, pois somente
justificou sua ausência 30 (trinta) dias depois.

A inércia, por um período tão prolongado, legitima a interpretação da Administração de que houve desinteresse da candidata em prosseguir no certame. Não é razoável exigir do Poder Público que aguarde indefinidamente a manifestação de um candidato faltoso, especialmente quando a continuidade do processo seletivo é pautada pelo interesse público no célere provimento dos cargos.

A postura omissiva da Agravante, ao deixar de contatar a Comissão em tempo hábil, ainda que por vias informais, para comunicar o ocorrido e solicitar uma nova data, fragiliza a probabilidade de seu direito.

Dito isso, conclui-se pela juridicidade da decisão vergastada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto,

porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume o
decisum
guerreado que indeferiu o pedido liminar que buscava garantir à Agravante nova data para a realização de exame admissional.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.